Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, sendo um deles a própria vítima dos fatos narrados na denúncia, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Demonstrado nos autos que, durante abordagem, o réu proferiu xingamentos aos policiais militares, resistiu à ordem de prisão, além de ter agredido um deles com um soco na boca, tem-se a configuração dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, em concurso material, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que condenou o acusado como incurso nas penas dos arts. 129, caput, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.